Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RAI No 1014484-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WANESSA MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.043, de 13/11/2014, o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, que antes previa que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (destaquei).
Note-se que a Lei de Regência deixou de exigir que a constituição a mora seja efetivada única e exclusivamente por carta registrada expedida exclusivamente pelo Cartório de Títulos e Documentos, de modo que deve ser reputada válida e eficaz a comunicação promovida pelo credor por qualquer meio, feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço indicado no contrato.
No caso, como a agravante não nega a sua mora para com o agravado e tampouco o recebimento da notificação de sua constituição, apenas alega a nulidade desta em razão de ter sido efetivada pelo “ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA” (ID no 49779958), de se reconhecer sua ciência inequívoca quanto ao seu inadimplemento pelo que, não há falar em relevância da fundamentação, posto que tal fato que por si só não obsta a busca e apreensão.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juízo a quo, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora